Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. Inviável a absolvição se as provas dos autos, em especial a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos testemunhais, comprovaram que o acusado recebeu e vendeu o aparelho celular, ciente da sua origem ilícita.
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, se tal declaração serviu como fundamento da condenação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.